Tribunal: TJSP
Processo: 1111896-27.2020.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do relator que indeferiu requerimento de gratuidade da justiça formulado ao ensejo de apelação. Irresignação improcedente. Decisão que apresentou fundamentos suficientes, não abalados pelos argumentos deduzidos pela ora agravante.

Negaram provimento ao agravo interno.